Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. TRIPTORRELINA 3,75 MG. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Considerando que a União realiza apenas o ressarcimento do valor gasto na aquisição de medicamentos de Componente Especializado Grupo 1B e a responsabilidade de aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação é dos Estados e do DF, não se justifica a remessa dos autos para Justiça Federal, tendo em vista a ausência de litisconsórcio necessário com a União.
2. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.
3. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos.
4. Comprovado, por meio de relatório médico, que a paciente, com quadro de puberdade precoce (disfunção hormonal), necessita de TRIPTORRELINA 3,75 mg, o Poder Público deve assegurar o atendimento necessário à manutenção da saúde dela, mediante disponibilização do medicamento necessário.
5. Preliminar de incompetência rejeitada. Segurança concedida.